Tribunal: TJSP
Processo: 1509355-09.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPETAÇÃO (art. 180, caput, do CP) e USO DE DOCUMENTO FALSO (art. 304, c.c. art. 297, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Réu abordado dirigindo veículo com placa e numeração de chassi e motor adulteradas, e que foi identificado como produto de furto. Além disso, também apresentou CRLV falsificado.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPETAÇÃO (art. 180, caput, do CP) e USO DE DOCUMENTO FALSO (art. 304, c.c. art. 297, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Réu abordado dirigindo veículo com placa e numeração de chassi e motor adulteradas, e que foi identificado como produto de furto. Além disso, também apresentou CRLV falsificado. Em juízo, não conseguiu comprovar a origem lícita dos produtos ou boa-fé na transação. Condenações mantidas. Pena referente ao crime de receptação reduzida para o mínimo legal. Bem de alto valor não permite, isoladamente, a majoração da pena-base, porque traduz elemento do crime e não revela um maior grau de reprovação da conduta. Precedente do STJ. Manutenção do regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Sentença mantida em parte. Recurso parcialmente provido.